Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-04.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir dos elementos colhidos na fase judicial, não é possível haver uma conclusão segura e inequívoca de que o réu foi o autor do crime de furto descrito na denúncia, não podendo uma condenação criminal basear-se apenas em indícios e suposições.
2. A dúvida deve beneficiar o réu com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.